Tribunal: TJDFT
Processo: 0733189-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MARIA DE ARAÚJO GALVÃO E FÁBIO CARIBÉ DE ARAÚJO GALVÃO, sem preparo e com pedido de concessão de gratuidade de justiça, em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de Execução de Títulos Extrajudicial no 0702226-64.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados mantendo o bloqueio judicial dos valores constritos via sistema SISBAJUD. Decisão agravada (ID 103710256, pp. 01/05 – na origem): “SANTA ALICE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E CONCRETOS LTDA e OUTROS apresentaram impugnação à penhora (ID 101094099) realizada por meio do sistema SISBAJUD (ID 102139128), que bloqueou a quantia de R$ 7.513,61 (sete mil, quinhentos e treze reais e sessenta e um centavos) de JOSÉ MARIA DE ARAÚJO GALVÃO, depositados junto ao Banco BRB (R$ 23,78) e Banco do Brasil (R$ 7.489,83), R$ 102,08 (cento e dois reais e oito centavos) da conta de RICARDO CARIBE DE ARAÚJO GALVÃO junto ao Banco Inter, R$ 22.594,30 (vinte e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta centavos) da conta de GUSTAVO EDUARDO GALVÃO junto ao Banco do Brasil, e R$ 1.382,15 (um mil, trezentos e oitenta e dois reais e quinze centavos) da conta de FÁBIO CARIBE DE ARAÚJO GALVÃO junto ao Banco Inter. A impugnação dirige-se às penhoras realizadas sobre ativos financeiros de FÁBIO CARIBE DE ARAÚJO GALVÃO e JOSÉ MARIA DE ARAÚJO GALVÃO. Os impugnantes afirmam a impenhorabilidade dos valores, pois, em relação a JOSÉ MARIA, tem natureza alimentar, advindo de pagamento de proventos (R$ 504,38), e também derivam de conta-poupança (R$ 6.985,45); quanto a FÁBIO, porque encontravam-se em conta investimento junto ao Banco Inter destinados a reserva pessoal (poupança). O exequente, intimado, manifestou-se contrário ao pedido (ID 101993020) e, caso seja acolhido, requer a penhora de 30% dos proventos mensais de JOSÉ GALVÃO. É o relatório. DECIDO Apesar de o impugnante JOSÉ MARIA DE ARAÚJO GALVÃO afirmar que o valor atingiu verba de natureza salarial e, portanto, é impenhorável, há que se considerar que a penhora não foi realizada em folha de pagamento, mas em conta bancária. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”. Assim, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias depositadas na mesma que tenham natureza alimentar. Portanto, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de sua conta bancária, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. LIBERAÇÃO DA QUANTIA CONSTRITA DE CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL E DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado, em julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil, serem absolutamente impenhoráveis as verbas salariais e destinada à subsistência do devedor e de sua família, cabe ao executado demonstrar, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de conta corrente, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. 2) Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n.769646, 20130020309510AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 21/03/2014. Pág.: 190) [Grifou-se] “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PENHORA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo-se os bloqueios de valores efetivados em contas bancárias. 2. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. A conta bancária não possui proteção contra a penhora, mas sim as quantias nela depositadas que possuam natureza alimentar. 4. In casu, a conta corrente bloqueada é de titularidade de microempresa e os valores ali contidos referem-se aos ganhos provenientes do exercício empresarial. Na hipótese, não houve penhora sobre o faturamento da empresa, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da executada. 5. Levando-se em consideração a natureza dos valores bloqueados em conta corrente em nome da empresa e, não tendo sido demonstrado que o montante penhorado afeta o bom funcionamento desta, razão não há para o levantamento da penhora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão n. 1076313, 07162146320178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Tendo a penhora ocorrido sobre saldo remanescente em conta corrente de livre movimentação, não há incidência da proteção legal de impenhorabilidade. Também não merece acolhida a impugnação em relação ao bloqueio realizado de R$ 6.985,45, da conta-poupança de JOSÉ MARIA GALVÃO. A impenhorabilidade absoluta dos ativos mantidos pelo devedor em conta poupança não prescinde da constatação de que o montante é mantido como reserva financeira do devedor, não gozando da referida proteção jurídica a conta poupança utilizada de forma dissociada da sua natureza. De fato, entende-se que se a conta poupança foi desvirtuada e utilizada como conta corrente, diante de intensa movimentação financeira dos ativos (ID 101094106 – pág. 4). Portanto, não há que se falar em impenhorabilidade do valor encontrado na conta 1358-7, variação 51. Relativamente a FÁBIO CARIBE DE ARAÚJO GALVÃO, aplica-se o mesmo fundamento anteriormente expressado. Acrescenta-se que o impugnante não juntou extrato da conta mantida junto ao Banco Inter, não se incumbindo do ônus da prova da impenhorabilidade. Ante o exposto, rejeito as impugnações à penhora. Após preclusão, libere-se os valores penhorados em favor do exequente, a ser realizado por meio de transferência bancária. Caberá ao credor a indicação da conta para recebimento do montante. No que tange à indicação do imóvel de matrícula no 27.493 – 5o CRIDF à penhora, pela certidão da matrícula acostada aos autos se infere que o bem está alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Oficie-se primeiramente à instituição financeira, solicitando informações sobre a situação contratual e saldo devedor relacionados à alienação fiduciária do referido bem. Forneça, o exequente, o endereço do credor fiduciário, no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento da penhora. Da resposta, intime-se o exequente para dizer se persiste o interesse na constrição dos direitos aquisitivos, no prazo de 05 dias. Quanto aos pedidos de letra “c” e “f” de ID 54393953, indefiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Finalmente, a certidão premonitória prevista no art. 828 do CPC já foi deferida com o despacho inicial. Ao CJUVETECABSB para expedição. Intimem-se”. Verifica-se na origem tratar-se de ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela credora FSN SERVIÇO E FOMENTO MERCANTIL LTDA contra os Executados SANTA ALICE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E CONCRETOS LTDA, José Maria de Araújo Galvão, Ricardo Caribé de Araújo Galvão, Fábio Caribé de Araújo Galvão, Marcelo Caribé Galvão e Gustavo Eduardo Galvão da importância líquida, certa e exigível, atualizada até a pesquisa SISBAJUD, no valor de R$ 443.416,79 (quatrocentos e quarenta e três mil e quatrocentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos), representada por 03 (três) notas promissórias, de emissão da primeira executada, e avalizada pelos outros 5 (cinco) executados, entre eles, os ora agravantes. Em suas razões recursais os agravantes sustentam que a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a impenhorabilidade das verbas bloqueadas via SISBAJUD, em razão da origem (especialmente em relação aos proventos de aposentadoria de José Maria de Araújo Galvão) e da destinação (reserva pessoal/poupança do executado Fábio Caribé de A. Galvão). O bloqueio parcial resultou nos seguintes valores (ID 102139127, pp. 01/15): R$ 7.513,61 – José Maria de Araújo Galvão; R$ 102,08 – Ricardo Caribé De Araújo Galvão; R$ 22.594,30 – Gustavo Eduardo Galvão; R$ 1.382,15 – Fábio Caribé de Araújo Galvão. Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, serem apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica dos interessados, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Nos termos do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, recolher o preparo ou comprovar a necessidade da gratuidade, com a juntada de extratos bancários de todas as contas, inclusive contas-poupança, dos últimos 120 (cento e vinte) dias, extratos das faturas dos cartões de crédito de igual período, comprovantes de residência e de gastos fixos com saúde (planos de saúde, médicos e medicamentos), alimentação/higiene, moradia, educação e vestuário. Após, com a juntada dos documentos, voltem-me conclusos para a apreciação do pedido de gratuidade e de concessão de efeito suspensivo. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2021 18:34:12. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora